Tribunal: TJDFT
Processo: 0711202-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE DESOBEDIÊNCIA À DECISÃO JUDICIAL E PERSEGUIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ORDEM DENEGADA.
1. O comportamento renitente do agressor legitima a manutenção da prisão preventiva como mecanismo de contenção de seu ímpeto violento, assegurando-se, assim, a ordem pública e o cumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima.
2. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade e bons antecedentes não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos arts. 312 e 313, CPP. 3. Ordem denegada.